Tribunal: CARF
Processo: 11610.011388/2001-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011388/2001-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.902 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
LUA NOVA IND E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA
DE
DCTF.
VERDADE
MATERIAL.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
A verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco
Regra geral, cabe a quem pleiteia provar os fatos alegados, garantindo-se à
outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios. Nessa
esteira, cabe ao contribuinte provar o erro que ensejou o lançamento, exceto
nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao cancelamento
do lançamento. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a análise do erro reclamado e justifica a manutenção do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011388/2001-00
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.902 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011388/2001-00

Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IR-Fonte) referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 1997, no montante total
de R$ 128.003,22, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75% e multa isolada.
2.

A infração apurada refere-se a diferenças entre valores informados em DCTF sem
o respectivo recolhimento via Darf (auditoria de DCTF) (e-fls. 8-20).
3.

O contribuinte apresentou quatro impugnações, uma referente a este processo e as
outras referentes aos processos apensos no 11610.011386/2001-11, 11610.011387/2001-57 e
11610.011407/2001-90, alegando, em síntese, erro de preenchimento, conforme informado na
decisão de primeira instância:
1. Errou no preenchimentos dos DARF’s do código de receita 0588, pois o período de
apuração correto seria de 05.04.97, não sendo devido qualquer valor;
2. Os DARF’s no total de R$ 97,18 foram recolhidos tempestivamente e por um erro
informado como apenas um DARF na DCTF, com PA de 02.01.97 quando deveria ser
de 04.01.97;
3. Teria pago tempestivamente em 09/07/97 no código de receita 3208 os valores de R$
435,00 e R$ 36.435,00, mas informado erroneamente na DCTF com o código de 1708.
O DARF deveria ter sido preenchido com o PA de 05.07.97 e não 30.06.97;
4. Teria pago tempestivamente em 09/04/97 no código de receita 3208 os valores de R$
435,00 e R$ 36.435,00, mas informado erroneamente o período de apuração 31.03.97
quando o certo seria 05.04.97.
4.

Após revisão de ofício (e-fls. 48 -52) foram cancelados os débitos referentes ao
PA 01-01/97 (R$97,18), 03-02/1997 (R$74,76) e 04-05/1997 (R$280,21), e mantidos os débitos
referentes ao PA 05-03/1997 (R$27.652,50) e PA 05-06/1997 (R$36.870,00).
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em
parte a impugnação para cancelar os débitos referentes ao PA 05-03/97 e as respectivas multas
devido o pagamento, mesmo fora do prazo, ter sido espontâneo e dentro do mês; e manteve os
débitos referentes ao PA 05-06-97 (código 1708), conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA DE DCTF. IMPOSTO. MULTA DE OFÍCIO DE 75%. JUROS DE
MORA. PROCEDÊNCIA.
É cabível o lançamento de ofício para os casos de falta de recolhimento do imposto
devido.
AUDITORIA
DE
DCTF.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IRRF.
Sendo o IRRF, no ano-calendário em questão, pertencente à modalidade de lançamento
de ofício e tendo o contribuinte efetuado o pagamento do imposto antes de ser
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.902 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011388/2001-00

notificado, deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, não cabendo a
cobrança da penalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 06/09/2017 e reitera o argumento de erro de preenchimento de
DCTF e Darf, invoca o princípio da verdade material e apresenta documentação comprobatória
para provar o alegado. Ao final requer o provimento do recurso voluntário (e-fls. 67 e seg.).
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço. Passo à análise.
9.

A matéria controvertida no recurso voluntário refere-se à parcela do auto de
infração decorrente de auditoria de DCTF em que não fora localizado o pagamento (Darf)
referente ao débito de R$36.870,00, código 1708, declarado em DCTF (PA 05-06/97) (e-fls. 13):
Código
PA
Vencimento
Valor
Vencimento
Valor
Valor confirmado
Situação
09/07/1997
36.435,00
0,00 Pagto. não localizado
09/07/1997
435,00
0,00 Pagto. não localizado
Darf
DCTF
Lançamento
1708
05/06/1997 09/07/1997 36.870,00

10.

A Recorrente alega em sua defesa, ao amparo da verdade material, desde a
primeira instância que, embora tenha informado equivocadamente na DCTF o código 1708
quando o correto seria 3208, recolheu corretamente os Darf’s nos valores de R$ 36.435,00 e
R$435,00, no código 3208, no prazo legal. Portanto, o correto seria o elencado no quadro a
seguir:
Código
PA
Vencimento
DCTF (3208)
Darf (3208)
Pagto/Darf
3208
30/06/1997 09/07/1997
435,00
435,00
08/07/1997
3208
30/06/1997 09/07/1997
36.435,00
36.435,00
08/07/1997
Contribuinte

11.

Verifica-se, pois, que a Recorrente informou, na verdade, de forma equivocada na
DCTF tanto o código 1708 quanto o período de apuração 05/06/1997, quando o correto seria
3208 e 30/06/1997 respectivamente.
12.

Pois bem. A verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em
relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.902 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011388/2001-00

13.

Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
14.

Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar o erro que ensejou o lançamento, exceto
nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não
pode figurar como óbice ao cancelamento do lançamento. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a análise do erro reclamado e justifica a manutenção do
lançamento.
15.

Para comprovar o alegado, a Recorrente colacionou aos autos Livro Diário que
demonstra o lançamento do IR-Fonte nos valores autuados no dia 07/07/1997 (e-fls. 83-84);
Darf’s com o código de recolhimento 3208, período de apuração 30/06/1997 e recolhimento em
08/07/1997 (e-fls. 05, 06 - processo apenso no 11610.011387/2001-57).
16.

Observe-se que, nos termos do Ato Declaratório no 26, de 1997, a data de
vencimento do IR-Fonte no código 3208, para fatos gerados ocorridos na 5a semana de junho de
1997 (29/06 a 05/07/97) é 09/07/1997.
17.

A Recorrente colacionou ainda cópia das DCTF’s referentes aos meses 01 a 07/97
em que consta o mesmo montante ora autuado e no código 3208 (e-fls. 104-111), quais sejam,
R$36.435,00 e R$435,00. O que evidencia o equívoco no preenchimento da DCTF somente no
mês 06/97.
18.

Isso posto, conforme dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis, tal qual o caso em análise, verifica-se comprovado o erro no
preenchimento da DCTF, o que enseja o cancelamento do auto de infração.

Conclusão
19.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de
infração.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital